Tribunal: STF
Processo: HC 235189
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antonio Nabor Areias Bulhões e outro, em favor de Evanio Wylyan Prestini, contra acórdãos da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça proferidos no Recurso Especial 2004051-SC (2022/0154564-5) e nos Embargos de Declaração correlatos.



    O referido Recurso Especial foi interposto visando a reforma do acórdão prolatado no Recurso em Sentido Estrito 0002466- 82.2019.8.24.0025, por meio do qual o Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a decisão de pronúncia do paciente que, segundo tese defensiva, seria nula em razão “das provas secretamente produzidas pelo PARQUET estadual” (eDOC 1, p. 3).



    Também houve o manejo de Agravo contra decisão do TJSC que inadmitiu Recurso Especial interposto contra acórdão proferido em Embargos Infringentes e de Nulidade, no qual a defesa buscava o reconhecimento da incompatibilidade entre a tentativa de homicídio e o dolo eventual em sede de acidente de trânsito. 



    Dessa forma, a presente impugnação versa sobre acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual o RESP e o ARESP foram apreciados conjuntamente. 



    Para melhor compreensão do caso, colho o seguinte relato do acórdão impugnado:



    “Trata-se de recurso especial interposto por EVANIO WYLYAN PRESTINI, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição da República, contra acórdãos prolatados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos Autos n. 0002466- 82.2019.8.24.0025.



    O Ministério Público catarinense denunciou o Recorrente pela suposta prática dos crimes do art. 121, § 2.º, incisos III e IV, do Código Penal, por duas vezes, e do art. 121, § 2.º, incisos III e IV, c.c. o art. 14, inciso II, do referido Código, na forma do art. 70 do mesmo Estatuto e, ainda, em concurso material com o delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Sobreveio sentença pronunciando o Recorrente como incurso no art. 121, caput, do Código Penal, por duas vezes, no art. 121, caput, c.c. o art. 14, inciso II, do Código Penal, por três vezes, e no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A Defesa opôs, sucessivamente, dois embargos de declaração, sendo ambos rejeitados. Houve recursos em sentido estrito defensivo e acusatório.



    O recurso acusatório, que buscava a inclusão na pronúncia, da qualificadora do perigo comum, foi desprovido, em julgamento assim sintetizado (fl. 3181 - Apenso):



    ‘RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADOS, NA CONDUÇÃO, EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ, DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 121, CAPUT, POR DUAS VEZES; 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, POR TRÊS VEZES, TODOS DO CÓDIGO PENAL; E ART. 306, CAPUT, DA LEI N. 9.507/97). DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM (INC. III DO § 2º DO ART. 121 DO CP). INVIABILIDADE. QUALIFICADORA INCOMPATÍVEL COM A FIGURA DO DOLO EVENTUAL. PRECEDENTES. 'A circunstância de o delito haver sido praticado com o emprego de meio do qual tenha resultado perigo comum somente é imputável ao agente que age com dolo direto. Isso porque, quando o agente atua com dolo eventual ou de forma culposa, ele não desejou o resultado lesivo e, portanto, não possuía a específica intenção de criar um perigo comum' (STJ - REsp 1829587/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019). RECURSO DESPROVIDO.’



    Esse acórdão transitou em julgado (certidão de fl. 3201- Apenso).



    Por sua vez, o recurso em sentido estrito defensivo também foi desprovido, mas por maioria, em acórdão assim ementado (fl. 1141):



    ‘RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS E LESÕES CORPORAIS DOLOSOS NO TRÂNSITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS SEM PARTICIPAÇÃO DA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIOS CULPOSOS E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL. MANOBRAS PERIGOSAS E EXAME DE ALCOOLEMIA POSITIVO. DESPROVIMENTO.



    A Defesa constituída opôs embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso em sentido estrito, os quais foram rejeitados (fls. 1255-1261).



    Após, interpôs recurso especial contra a parte unânime do referido acórdão (fls. 1316-1338). Nesse apelo nobre, trouxe o Recorrente a alegação de ofensa aos seguintes dispositivos:



    a) arts. 5.º, incisos LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República e aos arts. 156, incisos I e II, 157 e 159, §§ 3.º, 4.º, e 5.º, 411 e 413 do Código de Processo Penal, pela falta de reconhecimento da "nulidade das provas produzidas secretamente pelo Parquet, ao arrepio do contraditório e da ampla defesa" (fl. 1317). Argumenta que esses documentos (dois laudos periciais e um ofício requisitados pelo Ministério Público e pela autoridade policial durante a instrução) foram juntados aos autos tão-somente após a pronúncia, não obstante sua produção fosse a ela anterior;



    b) arts. 18, inciso I, 121, caput, do Código Penal, arts. 302, § 3.º e 303, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 413, § 1.º, do Código de Processo Penal, pois não haveria elementos suficientes para demonstrar a presença do dolo eventual, sendo devida a desclassificação para o homicídio e lesões corporais culposas no trânsito.



    Pediu o provimento do recurso especial, com a anulação do feito ou a desclassificação das condutas.



    Interpostos embargos infringentes e de nulidade contra a parte não unânime do julgamento do recurso em sentido estrito, restaram desprovidos, por maioria, em acórdão com a seguinte ementa (fl. 1578):



    "EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (ART. 609, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP). PRONÚNCIA PELOS CRIMES, EM TESE, DE HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADOS, E DELITO CONEXO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTS. 121, CAPUT, POR DUAS VEZES E 121, CAPUT, C/C 14, II, POR TRÊS VEZES, AMBOS NOS TERMOS DO ART. 18, II, IN FINE, TODOS DO CP E ART. 306 DO CTB). PRONÚNCIA MANTIDA APÓS JULGAMENTO COLEGIADO. DIVERGÊNCIA QUANTO A CONCILIAÇÃO ENTRE CATEGORIAS DOGMÁTICAS EM CRIME DE HOMICÍDIO. COMPATIBILIDADE ENTRE O DOLO EVENTUAL E A TENTATIVA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    - 'O DOLO EVENTUAL, NA PRÁTICA, NÃO É EXTRAÍDO DA MENTE DO AUTOR MAS, ISTO SIM, DAS CIRCUNSTÂNCIAS. NELE, NÃO SE EXIGE QUE O RESULTADO SEJA ACEITO COMO TAL, O QUE SERIA ADEQUADO AO DOLO DIRETO, MAS ISTO SIM, QUE A ACEITAÇÃO SE MOSTRE NO PLANO DO POSSÍVEL, PROVÁVEL' (HC 503.796/RS, REL. MIN. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, J. EM 1-10-2019, DJE 11-10- 2019).



    Seguiu-se a oposição de embargos de declaração defensivos, os quais foram rejeitados (fls. 1613-1614).



    No recurso especial dirigido contra o acórdão dos embargos infringentes (fls. 1631- 1653), a Defesa alega ofensa aos arts. 14, inciso II, 18, inciso I, e 121, caput, do Código Penal, ao argumento de que o dolo eventual seria incompatível com a forma tentada do delito de homicídio.



    Pede o provimento do recurso especial com ‘a desclassificação das três imputações de tentativa de homicídio para o crime de lesões corporais’ (fl. 1653).



    Oferecidas contrarrazões (fls. 1668-1683 e 1685-1693). A Corte estadual não admitiu os recursos especiais (fls. 1719-1729 e 1737-1742), advindo agravos em recurso especial (fls. 1758-1825 e 1827-1851), contraminutados às fls. 1884-1888 e 1893-1898. A 2.ª VicePresidência do Tribunal de origem, em juízo de retratação, acolheu o agravo e admitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão proferido no recurso em sentido estrito (fls. 1995-1997), mas manteve a inadmissão do apelo nobre manifestado contra o acórdão dos embargos infringentes e de nulidade (fl. 2000). Os autos subiram a esta Corte Superior.



    O Ministério Público Federal, por meio do Subprocurador-Geral da República Osnir Belice, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso especial e pelo desprovimento do agravo em recurso especial, em parecer sintetizado na ementa que se segue (fl. 2021):



    ‘RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADOS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. IMPROPRIEDADE DE DISCUSSÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NA VIA ELEITA. JUNTADA DE PROVAS PELA ACUSAÇÃO APÓS A PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A PRONÚNCIA. PRETENSÃO AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. - Parecer pelo não conhecimento do recurso especial. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADOS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. COMPATIBILIDADE DO DOLO EVENTUAL COM O CRIME TENTADO. SÚMULA 83/STJ. – Parecer pelo desprovimento do agravo.’



    Às fls. 2095-2096, atendendo a pedido da Defesa (fls. 2078-2092), requisitei a cópia integral dos autos da ação penal e seu apensamento a este recurso, tendo em vista que o Tribunal de origem havia encaminhado tão-somente o instrumento formado quando da interposição do recurso estrito defensivo.



    Após a chegada dos autos principais, que foram devidamente apensados, deu-se nova vista dos autos ao Ministério Público Federal, que ratificou o seu anterior parecer (fl. 2107).



    É o relatório.”



    (eDOC 48, p. 3-5)



    O Superior Tribunal de Justiça conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial interposto contra o acórdão proferido nos Embargos Infringentes e de Nulidade. Outrossim, conheceu parcialmente do Recurso Especial dirigido contra o acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento a fim de anular os exames periciais realizados pela autoridade policial e pelo Ministério Público Estadual, juntados após a pronúncia, determinando o desentranhamento dos autos. Ainda, concedeu a ordem de habeas corpus, de ofício, para anular a prova produzida por meio da requisição de diligências feita pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes – DNIT, determinando o desentranhamento do Ofício 55223/2019, do referido Órgão.



    Os Embargos de Declaração opostos em sequência foram rejeitados, nos termos da ementa a seguir:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FASE DE PRONÚNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, ERRO MATERIAL E EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO DE TESE NO RECURSO INTEGRATIVO, INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. POSTULAÇÃO COMO MEIO PARA SUPERAR PRESSUPOSTOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. As alegações de que o acórdão embargado conteria omissão e contradição porque, embora tendo reconhecido a ilicitude das provas produzidas unilateralmente pela autoridade policial e pelo Ministério Público, manteve a decisão de pronúncia e o acórdão que a ratificou, bem assim de que seria contraditório e conteria erro material, pois teria utilizado elementos que configurariam a culpa grave, para caracterizar indícios de dolo eventual, constituem apenas insatisfação do Embargante com o resultado do julgamento do recurso especial, na parte em que deixou de ser acolhido. No entanto, o mero inconformismo com o resultado do julgamento não viabiliza a oposição de embargos de declaração.



    2. Constituem indevida inovação, pois suscitadas apenas nos presentes embargos de declaração, as seguintes teses: a) seria nula a decisão que não exerceu o juízo de retratação, mas manteve a pronúncia, após a interposição do recurso em sentido estrito defensivo, tendo em vista que não teria apreciado a tese defensiva de ilicitude das provas produzidas pela autoridade policial e pelo Ministério Público; b) a Magistrada singular teria levado em consideração as provas ilícitas, quando não exerceu o juízo de retratação e manteve a pronúncia "haja vista os elementos probatórios"; c) haveria ilegalidade na pronúncia, pela ocorrência de bis in idem, quando pronunciou o Embargante também pelo crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em vez de considerar a conduta absorvida pelo homicídio, pelo princípio da consunção, uma vez que a embriaguez fora sido considerada como um dos indícios da presença do dolo eventual. Não há mácula no acórdão recorrido, por não ter se manifestado sobre esses argumentos, sendo descabida a inovação de tese no recurso integrativo, ante a preclusão consumativa.



    3. Inexiste excesso de linguagem no acórdão embargado que, em nenhum momento asseverou que seria incontroversa a existência do dolo eventual, mas se limitou a afirmar que, a partir do conteúdo do acórdão proferido no recurso em sentido estrito, seria incontroversa a ocorrência dos fatos que poderiam configurar indícios do dolo eventual e justificariam o julgamento pelo Tribunal do Júri.



    4. Nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus, de ofício, é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade manifesta, o que, inclusive, ocorreu no caso concreto, em que o acórdão embargado não se presta como meio para que a Defesa busque obrigar as Cortes a se manifestarem sobre qualquer questão que alegarem, ainda que não seja o momento processual adequado para a sua análise.



    5. Embargos de declaração rejeitados.”



    (eDOC 49, p. 1-2)



    Nesta via (eDOC 1), a defesa sustenta que, muito embora o STJ tenha reconhecido a nulidade dos exames periciais produzidos pela autoridade policial e pelo Ministério Público, além de ter anulado, de ofício, a prova produzida por meio de diligências feitas pelo MPSC junto ao DNIT, deixou de aplicar “a consequência processualmente necessária e inexorável, a saber: a nulidade da decisão que pronunciou o ora paciente, bem como do acórdão do TJSC que a manteve” (p. 4).



    Assegura ser evidente o prejuízo causado à defesa pela produção paralela de prova pelo MPSC e sua juntada após a decisão de pronúncia. Alega que não se pode afirmar que as provas anuladas pelo STJ, juntadas após a pronúncia, não foram utilizadas pela magistrada a quo para negar o juízo de retratação e manter a pronúncia do paciente. Argumenta que “o judicium accusationis somente se encerra quando há a preclusão da decisão de pronúncia, e isso somente ocorre depois que o juiz, interposto o recurso em sentido estrito, não se retrata e mantém a decisão de pronúncia”. Busca, assim, a declaração de nulidade processual a partir da decisão de pronúncia ou, subsidiariamente, a partir da decisão que não realizou o juízo de retratação, bem como do acórdão do TJSC que confirmou a pronúncia. 



    Aponta que o aresto impugnado se revelou contra legem e contra constitutionem, uma vez que manteve a decisão de pronúncia, que seria nula por apontar o suposto cometimento de crimes dolosos, nas formas consumada e tentada, com base em elementos que só poderiam configurar culpa grave, “ou seja, procurou caracterizar o dolo eventual com elementos/indicadores típicos da culpa grave [...]” (p. 5). 



    Defende que, se houve uma extrapolação do dever de cuidado, como concluiu a relatora do acórdão do STJ, estar-se-ia diante de culpa grave e não de dolo eventual. 



    Alega que o ato coator incorreu em bis in idem ao manter a pronúncia do paciente pelo crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto tal conduta constituiria “um dos elementos caracterizadores do dolo eventual na imputação de cometimento de crimes de homicídio;” (p. 5).



    Assenta que, se a intenção do STJ era manter a pronúncia por crimes dolosos, deveria ter afastado a imputação relativa ao art. 306 do CTB, porque tal conduta é absorvida pelos homicídios e tentativas de homicídios dolosos. 



    Aduz que o STJ incorreu em excesso de linguagem, com potencial influência no convencimento dos jurados que atuarão no Tribunal do Júri, pois “efetivamente afirmou que os fatos considerados na decisão de pronúncia pelas instâncias inferiores para ter como caracterizados, em tese, os imputados crimes dolosos contra a vida, em suas formas consumada e tentadas, foram consideradas por elas incontroversos” (p. 29).



    Ao final, requer:



    “(i) seja concedida medida liminar para suspender-se a tramitação da ação penal na origem (APN nº 0000549- 28.2019.8.24.0025), que se encontra na iminência de entrar na fase do judicium causae, até o julgamento final do presente writ, pois presentes os pressupostos e requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, demonstrados cumpridamente nas substanciosas razões da impetração veiculadas nos capítulos II a VI, retro;



    (ii) o reconhecimento e a decretação da nulidade da pronúncia ou da decisão que a manteve no juízo de retratação a que alude o art. 589 do Código de Processo Penal, na fase conclusiva do judicium accusationis (arts. 581, IV, e 589 do CPP), bem como dos acórdãos com que o eg. TJSC e a 6ª Turma do eg. STJ mantiveram a pronúncia do paciente e a decisão que a confirmou na fase do judicium accusationis (arts. 581, IV, e 589 do CPP), por contaminados pela prova ilícita produzida pelo Ministério Público e pela Autoridade Policial à margem do contraditório, nos termos e para os fins das razões expostas no capítulo II, retro; ou, quando não, 



    (iii) o reconhecimento e a decretação da nulidade do acórdão de julgamento do RESP nº 2.004.051/SC (Rel. Min. LAURITA VAZ) por haver mantido a pronúncia do paciente mediante ilegal e abusiva caracterização indiciária do dolo eventual com elementos/indicadores típicos da culpa grave, pois o referido acórdão impugnado apresenta insanável incoerência lógico jurídica, já que os fundamentos que deduziu, longe de justificar a manutenção da pronúncia do paciente por homicídio doloso (dolo eventual), só servem para justificar o provimento do recurso para cassar-se a decisão de pronúncia e desclassificarem-se as imputações para crimes culposos cometidos na direção de veículo automotor, nos termos e para os fins das razões expostas no capítulo III, retro; 



    (iv) caso se pudesse manter a insubsistente decisão com que a 6ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça manteve a pronúncia do paciente pelo suposto cometimento, em tese, de crimes consumados de homicídio e de tentativas de homicídio na modalidade dolosa (dolo eventual), impor-se-ia a concessão do presente writ para se afastar a pronúncia quanto ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, porque a conduta nele tipificada foi absorvida pela imputação de homicídios e tentativas de homicídio dolosos, como decidiu, v.g., o eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no recurso que foi objeto do RESP nº 1.340.685/PR (Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JUNIOR, DJe de 18/06/2013), em que se transcreveu aquela orientação prevalecente naquele respeitável tribunal estadual, nos termos e para os fins das razões expostas no capítulo IV, retro;



    (v) a concessão do habeas corpus para cassarem-se as decisões com que o MM. Juízo de primeiro grau, o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e o eg. Superior Tribunal de Justiça pronunciaram o paciente pelo suposto cometimento de 03 (três) tentativas de homicídio com dolo eventual, devendo, com efeito, desclassificarem-se as condutas imputadas para lesões corporais, nos termos e para os fins das razões expostas no capítulo V, retro;



    (vi) a concessão do habeas corpus para reconhecer-se e decretar-se a nulidade do acórdão de julgamento do RESP e do ARESP para determinar-se seu desentranhamento dos autos a fim de que outro seja proferido sem o vício do excesso de linguagem, na linha dos precedentes indicados no primeiro parágrafo do capítulo VI, retro e, inter plures, no aresto de julgamento do RHC nº 127.522/BA (1ª Turma/STF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 27/10/2015), em cuja ementa se proclamou que ‘Reconhecido o excesso de linguagem da pronúncia, causa de nulidade absoluta, cumpre anulá-la, determinando-se que outra seja prolatada, não sendo suficiente o desentranhamento e o envelopamento da decisão, em atenção ao parágrafo único do artigo 472 do Código de Processo Penal e à vedação aos pronunciamentos ocultos’.



    Requerem, finalmente, que o primeiro impetrante seja oportunamente cientificado da data em que o writ for levado a julgamento, pois pretende proferir sustentação oral. Para tanto, informa o seu endereço profissional e principais dados de contato: SCN, Quadra 01, bloco ‘c’, nº. 85, Edifício Brasília Trade Center, 12º andar, Asa Norte, CEP 70.711-902, Brasília-DF (e-mail: bulhoesa@globo.com e telefones: 61 8123-9446, 98333-5005, 3327- 1993 e 3327-1996).”



    (eDOC 1, p. 31-33) 



    Diante da complexidade processual, que exige maior cautela no exame da impetração, considerei indispensável à análise a juntada de informações prestadas pelos órgãos judiciários antecedentes.



    Após o pronunciamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (eDOC 55-77), a defesa do paciente peticionou (eDOC 79) informando que o Juízo de origem havia determinado às partes que indicassem as testemunhas a serem ouvidas em Plenário. Afirmou que a iminência de designação de data para julgamento caracterizava o periculum in mora necessário para o exame do pedido liminar, sendo imperiosa a suspensão do trâmite da Ação Penal 0000549- 28.2019.8.24.0025.



    O Ministério Público de Santa Catarina peticionou nos autos manifestando seu interesse no feito, requerendo a intimação ministerial dos atos processuais subsequentes. Posicionou-se, outrossim, pelo não conhecimento do writ ou, caso conhecido, pela denegação da ordem (eDOC 81).



    O Superior Tribunal de Justiça apresentou informações a respeito do REsp 2.004.051/SC (eDOC 83).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, se manifestou pelo indeferimento do writ, em parecer assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS DOLOSOS (CONSUMADOS E TENTADOS) NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PACIENTE PRONUNCIADO. SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO EM PLENÁRIO DO JÚRI. PRETENSÃO AO AFASTAMENTO DA PRONÚNCIA QUANTO AO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (EM RAZÃO DE A CONDUTA NELE TIPIFICADA TER SIDO ABSORVIDA PELA IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIOS E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO DOLOSOS - CONSUNÇÃO). MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL/EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR SER INOVAÇÃO RECURSAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA, DA DECISÃO QUE A MANTEVE NA FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS E DO ACÓRDÃO DO TJ/SC QUE A CONFIRMOU POR TER SE VALIDO DE PROVA ILÍCITA PRODUZIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA AUTORIDADE POLICIAL À MARGEM DO CONTRADITÓRIO. DESCABIMENTO. PROVA QUE, APESAR DE TER SIDO DECLARADA NULA E DETERMINADO O SEU DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS PELO STJ, NÃO FOI UTILIZADA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E NEM NA DECISÃO QUE A CONFIRMOU. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO EVENTUAL NA CONDUTA DO AGENTE (PRETENSÃO À DESCLASSIFICAÇÃO DAS IMPUTAÇÕES PARA CRIMES CULPOSOS COMETIDOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR). QUESTÃO INSUSCETÍVEL DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO WRIT. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO QUE JUSTIFICAM A SUBMISSÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DO JÚRI. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. MEDIDA IMPERATIVA. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DO JÚRI POPULAR. PRECEDENTES. SUPOSTA INCOMPATIBILIDADE DO DOLO EVENTUAL COM A FORMA TENTADA DE HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM POR PARTE DO COLENDO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO WRIT.”



    (eDOC 85)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, transcrevo a fundamentação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Declaração:



    “As alegações de que o acórdão embargado conteria omissão e contradição porque, embora tendo reconhecido a ilicitude das provas produzidas unilateralmente pela autoridade policial e pelo Ministério Público, manteve a decisão de pronúncia e o acórdão que a ratificou, bem assim de que seria contraditório e conteria erro material, pois teria utilizado elementos que configurariam a culpa grave, para caracterizar indícios de dolo eventual, constituem apenas insatisfação do Embargante com o resultado do julgamento do recurso especial, na parte em que deixou de ser acolhido. No entanto, o mero inconformismo com o resultado do julgamento não viabiliza a oposição de embargos de declaração.



    [...]



    Outrossim, constituem indevida inovação, pois suscitadas apenas nos presentes embargos de declaração, as seguintes teses: a) seria nula a decisão que não exerceu o juízo de retratação, mas manteve a pronúncia, após a interposição do recurso em sentido estrito defensivo, tendo em vista que não teria apreciado a tese defensiva de ilicitude das provas produzidas pela autoridade policial e pelo Ministério Público; b) a Magistrada singular teria levado em consideração as provas ilícitas, quando não exerceu o juízo de retratação e manteve a pronúncia " haja vista os elementos probatórios"; c) haveria ilegalidade na pronúncia, pela ocorrência de bis in idem, quando pronunciou o Embargante também pelo crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em vez de considerar a conduta absorvida pelo homicídio, pelo princípio da consunção, uma vez que a embriaguez fora considerada como um dos indícios da presença do dolo eventual. Não há mácula no acórdão recorrido, por não ter se manifestado sobre esses argumentos, sendo descabida a inovação de tese no recurso integrativo, ante a preclusão consumativa.”



    (eDOC 49, p. 4-5, grifei)



    Da análise dos trechos transcritos, verifica-se que a tese aventada neste writ acerca da nulidade da decisão que manteve a pronúncia e do correspondente acórdão estadual, em razão de a magistrada singular ter supostamente levado em consideração as provas ilícitas, quando não exerceu o juízo de retratação, não foi apreciada pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça. 



    Igualmente, o argumento de que o crime do art. 306 do CTB estaria absorvido pelos delitos de homicídio imputados ao paciente e, por tal razão, a pronúncia incorreria em indevido bis in idem, não foi objeto de cognição pelo STJ. 



    Desse modo, a apreciação das referidas teses defensivas por esta Corte resultaria em indevida supressão de instância.



    Nesse sentido, confiram-se recentes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA À MAJORANTE RELATIVA AO TRÁFICO INTERESTADUAL. APONTADO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar inadmissível supressão de instância. [...] 3. Agravo interno desprovido.” (HC 229.878 AgR, Relator Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 8.1.2024, grifo nosso);



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGADA DE NULIDADE. TESE NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. [...] 8. Agravo interno desprovido.” (HC 233.384 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21.11.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 1º.12.2023 PUBLIC 4.12.2023, grifo nosso).



    Portanto, a controvérsia supracitada não comporta conhecimento.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos. 



    Sustenta a defesa que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, pois o STJ teria deixado de anular a decisão de pronúncia e o acórdão que a confirmou, não obstante tenha reconhecido a nulidade das provas produzidas pela autoridade policial e pelo Ministério Público unilateralmente.



    No que tange à temática, assim consignou o STJ:



    “Os referidos laudos periciais, produzidos unilateralmente pelo Ministério Público e pela autoridade policial, bem como os dados constantes do Ofício n. 55223/2019, do DNIT, não foram utilizados pelo Magistrado singular para fundamentar a pronúncia, mesmo porque foram juntados aos autos em momento a ela posterior. Assim, inexiste nulidade a ser reconhecida na pronúncia, que não se fundamentou na prova produzida unilateralmente e não submetida ao contraditório.



    No entanto, a produção desses exames e a sua juntada posterior à pronúncia, não teve o condão de nulificar esta decisão.



    O fato de que a pronúncia mencionou imagens que já constavam dos autos, mas que também acabaram por ser analisadas nos referidos exames unilaterais, não configura nulidade ou cerceamento de defesa. Haveria nulidade da pronúncia se as conclusões contidas nesse laudos tivessem lastreado a pronúncia, o que não foi o caso. Tampouco o acórdão confirmatório da pronúncia deles lançou mão para justificar a remessa do julgamento ao Tribunal do Júr